Tribunal: TJPA
Processo: 0002535-62.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002535-62.2015.8.14.0501

APELANTE: WVINLCA GOMES AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. DESPROVIMENTO.

1.

Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos;

2. O depoimento inquisitorial da vítima foi corroborado pelas testemunhas de acusação em Juízo, quanto ao uso de violência física no momento da subtração, o que torna a prova da
materialidade e da autoria delitivas suficiente para a caracterização do crime de roubo impróprio e não de furto simples;

3. Dosimetria da pena: o uso de arma branca não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temos na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (
TJDFT,
Acórdão 1333295
, 07044549520198070017, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4.
Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002535-62.2015.8.14.0501

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO - BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WVINLCA GOMES AZEVEDO

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WVINLCA GOMES AZEVEDO

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial que no dia 05/05/2015, por volta das 11h30min, o recorrente, de posse de uma faca e, mediante grave ameaça, abordou a vítima roubando dela um aparelho celular, marca Samsung, preto, fato ocorrido na rua da Celpa, bairro Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro.

Após a empreitada delituosa, o recorrente empreendeu fuga levando consigo o objeto roubado, porém, foi localizado e detido por policiais militares acionados pela vítima Emilly Samara Souza dos Santos, de dezesseis anos de idade.

A autoria restou consubstanciada pelos depoimentos colhidos durante a investigação policial. A materialidade restou demonstrado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 13376372 – Pág. 52) e Auto de entrega de objeto (ID 13376372 – Pág. 53).

O feito tramitou regularmente e no ID 13376397 – Pág. 132-136, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente redução da pena e/ou subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a modificação, para menor, da pena aplicada, além da readequação da reprimenda ao regime aberto
(ID 13376406 – Págs. 148-154)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 13376408 – Págs. 156-158).

No ID 13959605 – Págs. 161-166, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo para furto simples, por entender que a vítima não foi ouvida em Juízo e nem se submeteu a exame de corpo de delito, pelo que não ficou provada a violência ou grave ameaça a caracterizar o roubo.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima, ouvida no inquérito policial, e as testemunhas, ouvidas perante a polícia e em juízo são de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se eles mantêm depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”

(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A
vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial que o Réu lhe ameaçou com uma faca para subtrair seu aparelho celular (EMILLY SAMARA SOUSA DOS SANTOS – ID 13376367 – Pág.7):

“quando um homem em uma bicicleta lhe abordou e ameaçou com uma faca na cintura anunciando o assalto e roubou seu aparelho celular SAMSUNG, cor PRETO DUOS e fugiu. Que a declarante foi até o Quartel e acionou policiais militares e estes saíram em diligência. Que o assaltante foi encontrado na prainha próximo ao BOMBEIROS este estava com seu aparelho celular
.”

Tal depoimento foi confirmado em juízo pela testemunha de acusação – PM GLAIDSON MACEDO DE SOUSA, o qual participou da detenção do Réu, o qual, na oportunidade, foi apontado pela vítima como autor do delito. Declarou
“foi acionado pela mãe da vítima, com a informação de que esta teria sido assaltada por um indivíduo de bicicleta. Aduziu que localizaram o agente, o qual estava com o celular da vítima e a faca de serra e foi reconhecido pela vítima.”
(trecho extraído da sentença).

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

O
policial militar que efetuou a detenção do recorrente foi ouvido perante a polícia e em Juízo e confirmou te-lo prendido recuperando o celular da vítima e a faca que usou pra intimidar a vítima.

Friso, também, que referida testemunha é servidor público, o qual possui experiência na esfera criminal e certamente não fariam afirmação falsa apenas para prejudicar o réu.

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial da testemunha de acusação, que possui fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:
“
1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos

das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da

livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.”
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Sabemos que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos testemunhas.

E ainda, quando os vestígios da violência física não são atestados via laudo pericial por se perderem no tempo, a prova testemunhal é plenamente válida a lhe ratificar. Nesse sentido:
“
5. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o
laudo
pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos
vestígios
para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma”.

(HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente, não havendo como se acolher a tese desclassificatória, pois o uso de violência carateriza o crime de roubo e não furto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário. 2. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.
2.1. Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade.
3. Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07.0004, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, após valorar negativamente um único vetor: as circunstâncias judiciais.

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato que as circunstâncias foram devidamente valoradas. No decisum, o magistrado a quo destacou
“o crime foi praticado mediante o emprego de arma branca, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa, razão pela qual haverá valoração negativa.”

Trata-se de conceito bem delimitado e de acordo com a melhor interpretação doutrinária e jurisprudencial pátrias. Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. ILEGALIDADE NO PROCESSO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. AFASTADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.4º DA LEI Nº 13.654/2018. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA, EX OFFICIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(...)

4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, e determinou o afastamento da majorante do uso de arma branca em caso concreto, devendo ser adotado o mesmo entendimento para o crime objeto destes autos, excluindo-se da terceira fase da dosimetria da pena a majorante adotada pelo juízo a quo.

5. O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo,
in casu
, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Pena reduzida de ofício.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
(TJDFT,
Acórdão 1333295
, 07044549520198070017, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial. O magistrado não aplicou a regra, o que faço neste ato, fixando
a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não há atenuantes ou agravantes a ser aplicada.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição e aumento da pena. A pena concreta e definitiva será de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido em regime semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023